Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FORO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. No que tange a omissão apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a demanda diz respeito diz respeito à competência para os casos de liquidação provisória de sentença envolvendo as cédulas de crédito rural em desfavor do Banco do Brasil e, também, da Nota Técnica 8/2022 do CIJDF.
2. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.